Tribunal: TJDFT
Processo: 0729490-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de declaração interposto em face do acordão que negou provimento ao recurso interposto pela recorrente, ora embargante.
2. O fato relevante. A embargante sustenta que há contradição no acordão, pois em outros processos a compreensão de outra Turma Recursal é em sentido contrário o que acarreta ausência de segurança jurídica. Requer a reforma do acordão para julgar procedente o pedido inicial. Manifestação da parte embargada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no que tange à compreensão dessa e. Turma em face do entendimento envolvendo o tema em outra Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, no que tange à alegação de contradição referente à compreensão dessa e. Turma com relação ao entendimento em outro processo por outra Turma Recursal, tais fatos não constitui contradição no respectivo acordão recorrido, mas mera irresignação da parte quanto ao entendimento dessa e. Turma em relação ao tema em debate. Assim, não se tratando de entendimento vinculante não há contradição.
6. Não há, pois, vício de contradição a ser sanado no acórdão embargado, mas sim irresignação da embargante quanto ao entendimento exarado.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.